Tribunal: TJPA
Processo: 0038055-04.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038055-04.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: TELMA SILVA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO EMBARGANTE E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE FATO NOVO (
LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O CARGO OFERTADO NO CERTAME). A LEI EM QUESTÃO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. O embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese de inexistência de estudo de impacto orçamentário quanto aos cargos disponibilizados no certame, bem como, necessidade de manifestação acerca de fato novo, que consiste na
Lei Municipal n.º 9.203/2016, a qual extinguiu o cargo da embargada.

2. Tese de omissão.
Q
uestão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pelo Direito à nomeação.

3. Tese de fato novo. A
Lei Municipal nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município, ato normativo criado após a homologação do concurso público, versa sobre circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito da embargada a ser nomeada para ocupar o cargo para o qual foi aprovada, não havendo que se falar em desconstituição do acórdão embargado.

4. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º
0038055-04.2015.8.14.0301- PJE
)
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TELMA SILVA CARDOSO, diante do Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria, para que haja manifestação acerca de fato novo, superveniente ao recurso de Apelação.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis e, CONHEÇO da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença recorrida
, pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento das Apelações. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 04 de fevereiro de 2019.(grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante defende, inicialmente, a possibilidade de interposição de aclaratórios para manifestação acerca de alegado
fato novo extintivo do direito da embargada, sob pena de negação da prestação jurisdicional. No mérito, suscita a inexistência de Direito à nomeação
cargo de agente de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação– SEMEC, em razão de lei posterior (Lei Municipal n.º 9.203/2016) que teria extinguindo o cargo questão, além de outros cargos. Ressalta que o concurso público teria sido realizado sem que efetivamente houvessem sido criadas vagas para os cargos ofertados, uma vez que não teria ocorrido estudo de impacto orçamentário.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca do fato novo e o prequestionamento necessário para a interposição de recurso.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza que a alegação de fato novo, passível de influenciar no resultado da lide, possa ser deduzida em sede de embargos de declaração opostos perante a instância de origem, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. REMIÇÃO. DEPÓSITO REPUTADO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de embargos de declaração opostos perante a instância de origem
. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.326.180/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014; REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010; REsp 434.797/MS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 26/11/2002, DJ de 10/02/2003.

(AgInt nos EDcl no REsp 1483664/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018). (grifo nosso).

A questão em análise reside em verificar se o fato novo apontado pelo embargante (
Lei Municipal nº 9.203/2016 que teria extinto o cargo da embargada) tem o condão de desconstituir o Acórdão embargado.

Acerca da Lei nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município, constata-se que se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito da embargada a ser nomeada para ocupar o cargo para o qual foi aprovada, não havendo que se falar em desconstituição da decisão embargada.

Ademais, também não merece prosperar a Tese inexistência de
estudo de impacto orçamentário acerca da disponibilização do cargo em edital,
que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.
2. No caso vertente, a afirmação de omissão e contradição quanto a extinção dos cargos em que os embargados lograram aprovação pela Lei Municipal nº 9.203/2016 e que o edital do certame ofereceu vagas inexistentes na estrutura da Administração Pública Municipal se referem ao mérito do julgado, sendo que as questões apontadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo aresto a quando do julgamento do recurso, certo que nele foi assentado que a normativa assegurou os cargos que se encontravam providos
. 3. A solução integral da controvérsia, com

(TJPA, 3614500, 3614500, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-10). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DE CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EMBARGADO EM PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE EMBARGADA
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão
.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(TJPA, 2019.05254194-25, 211.212, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021